Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740329-07.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0028168-35.1999.8.07.0015 AGRAVANTE: EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA DESPACHO Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora